Tribunal: TJSP
Processo: 2062407-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo- Alegação de excesso de prazo na formação da culpa– Paciente preso em 01/01/2020-Constrangimento ilegal– Não ocorrência – Não configura coação ilegal o excesso de prazo decorrente de incidentes processuais não imputáveis ao juiz do processo -Audiência de instrução, debates e julgamento designada (18/06/2020)– Custódia cautelar necessária para se garantir a ordem pública

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo- Alegação de excesso de prazo na formação da culpa– Paciente preso em 01/01/2020-Constrangimento ilegal– Não ocorrência – Não configura coação ilegal o excesso de prazo decorrente de incidentes processuais não imputáveis ao juiz do processo -Audiência de instrução, debates e julgamento designada (18/06/2020)– Custódia cautelar necessária para se garantir a ordem pública e prevenir a ocorrência de novos delitos – Gravidade concreta dos fatos – Requisitos do art. 312 e 313 do CPP presentes– Risco na manutenção da prisão em razão da pandemia pelo COVID-19- Descabimento- Inteligência do art. 5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ -Providências da SAP – Constrangimento ilegal não evidenciado- Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2062407-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos, em que é paciente ANDERSON
LUÍS RIBEIRO GOUVEA e Impetrante LISSANDRA CRISTINA DE OLIVEIRA
GERALDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062407-13.2020.8.26.0000 -Voto no 473
2
Habeas Corpus Criminal 2062407-13.2020.8.26.0000
Relator: JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal
Paciente: ANDERSON LUIS RIBEIRO GOUVEA
Voto no 473
HABEAS CORPUS Roubo- Alegação de excesso de prazo na
formação
da
culpa
Paciente
preso
em
01/01/2020-
Constrangimento ilegal Não ocorrência Não configura coação
ilegal o excesso de prazo decorrente de incidentes processuais não
imputáveis ao juiz do processo -Audiência de instrução, debates e
julgamento designada (18/06/2020) Custódia cautelar necessária
para se garantir a ordem pública e prevenir a ocorrência de novos
delitos Gravidade concreta dos fatos Requisitos do art. 312 e
313 do CPP presentes Risco na manutenção da prisão em razão
da pandemia pelo COVID-19- Descabimento- Inteligência do art.
5o, incisos I e IV da Recomendação 62 do CNJ -Providências da
SAP
Constrangimento ilegal não evidenciado- Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
por Lissandra Cristina de Oliveira Geraldini, em favor do paciente ANDERSON LUIS
RIBEIRO GOUVEA, com a alegação, em síntese, de que o paciente estaria a sofrer
constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de
Valinhos.
Aduziu que o constrangimento ilegal foi pautado na ausência
dos fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da
lei penal e a perfectibilização da instrução criminal, bem como no excesso de prazo para a
conclusão do processo. Reputa carente de fundamentação a decisão impugnada, uma vez
que não analisadas as circunstâncias concretas do delito e tampouco os predicados pessoais
dos pacientes. Salienta, ainda, a Recomendação 62 do CNJ, ressaltando a pandemia do
Covid-19 como motivo para sua soltura. Requer, assim, a concessão da liminar para a
revogação da prisão preventiva e, consequentemente, expedição do alvará de soltura (fls.
01/04).
O pedido liminar foi indeferido (fls.37/39).
As informações foram prestadas (fls. 136/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062407-13.2020.8.26.0000 -Voto no 473
3
Por fim, manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 141/147).
É o breve relatório.
Pretende a impetrante, com o presente remédio heroico, a
concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com base no
excesso de prazo para a formação de sua culpa.
Sem razão, contudo, pois não se vislumbra descaso
injustificado do Juízo, que, ao contrário, vem tomando todas as medidas necessárias para o
regular trâmite do feito.
Conforme informado pela autoridade coatora, o paciente foi
preso em flagrante delito, em primeiro de janeiro do corrente ano, pela prática, em tese, do
crime previsto no artigo 157, § segundo, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal,
porque teria, em companhia de outro indivíduo, com o emprego de arma de fogo, subtraído
uma motocicleta.
Trata-se de ação violenta que autoriza a prisão cautelar. A
denúncia foi oferecida em 08 de janeiro e recebida em 09 de janeiro de 2020.
Após a apresentação de defesa prévia, em 26 de janeiro de
2020, determinou-se a expedição de carta precatória para a Comarca de Campinas, a fim de
realizar audiência para a oitiva da vítima, inquirição das testemunhas e interrogatório do
réu.
A carta precatória foi distribuída à Segunda Vara Criminal
de Campinas e, em 11 de março de 2020, foi realizada parcialmente a diligência solicitada.
Nesta senda, cumpre anotar que não configura coação ilegal o
excesso de prazo na formação da culpa decorrente de incidentes processuais não
imputáveis ao juiz do processo.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: “HABEAS
CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO. ATRASO QUE NÃO É
EXACERBADO E AINDA TEVE CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N.o 21 E 64 DESTA CORTE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Somente se
cogita da existência de constrangimento ilegal, quando o excesso de prazo for motivado
pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, em que o
atraso no encerramento da instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade
e contou com contribuição da Defesa do Paciente, que apesar de regularmente intimada
levou quase dois para apresentar alegações finais” (STJ - HC no 201.864/RJ Quinta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062407-13.2020.8.26.0000 -Voto no 473
4
Turma Rel. Min. Laurita Vaz DJe 23/08/2012).
Em consulta aos autos principais, via SAJ, constatou-se que a
apontada autoridade coatora tem tomando todas as providências necessárias ao bom
andamento processual e, em 23 de abril passado, em observância ao artigo 316, parágrafo
único, do Código de Processo Penal, revisou a necessidade da prisão preventiva,
concluindo pela manutenção da segregação cautelar.
Vejamos a decisão:
“Os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão
preventiva, consoante decisão proferida às fls. 39/40, permanecem subsistentes,
inexistindo qualquer fato novo que altere o panorama processual.
Permanecem também íntegros os fundamentos pelos quais,
recentemente, houve o indeferimento do pedido de concessão de liberdade provisória (fls.
12/13 dos autos 0000357-72.2020.8.26.0650).
A manutenção da custódia cautelar se faz necessária de
forma a salvaguardar a ordem pública, evitando a reiteração da conduta criminosa. O
acusado teria cometido crime grave, que gera grande temor e intranquilidade à sociedade,
atuando em conjunto com outro indivíduo mediante o emprego de arma de fogo. Com tais
fundamentos, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal,
MANTENHO a prisão preventiva do acusado. Voltem os autos para nova revisão da
prisão em 90 (noventa) dias.
Em prosseguimento, defiro o concurso policial postulado
pelo Ministério Público para localização de Moisés Estevam de Jesus Carvalho e Matheus
Gabriel Bergstron Anibal. Oficie-se, com urgência, nos moldes requeridos (fls. 175)”.
Ainda, como constatou a Douta Procuradoria de Justiça:
“consultando os autos de origem, Processo 1514697- 35.2019.8.26.0050, verifica-se que
foi designada audiência de instrução e julgamento para o próximo dia 18/06/2020”.
No mais, fica claro que não há excesso de prazo, visto que o
magistrado determinou os atos processuais necessários e tem de lidar com carta precatória,
que foge ao seu completo controle.
Destaco que o tema atinente à autoria do fato criminoso só
pode ser enfrentado com exame de fatos dependentes de dilação probatória e, por isso, não
é adequado à via do habeas corpus. No sentido de que o habeas corpus é inapropriado para
a produção de provas há precedentes do STF (HC 69727 – SP) e do STJ (RSTJ 95/405).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2062407-13.2020.8.26.0000 -Voto no 473
5
Não se olvida da Recomendação 62, de 17 de março de
2020, do CNJ, que trata da pandemia “COVID-19” e prevê algumas medidas como a
reavaliação de prisões provisórias, nos termos do artigo 316 do CPP, para indivíduos em
situação de vulnerabilidade.
Contudo, ressalto que não há recomendação para a soltura
automática de presos e, até o momento, não há registro de qualquer comorbidade
acometida pelo paciente. Tampouco há a falta de equipe de saúde lotada na unidade
prisional, nos termos da Recomendação 62 do CNJ.
Logo, ausente o apontado constrangimento ilegal, a prisão
preventiva do paciente é de ser mantida, pois presentes os requisitos da cautelaridade da
segregação, sendo de rigor a denegação da ordem.
Ante o exposto, pelo meu voto,? DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.?
JOSÉ VÍTOR TEIXEIRA DE FREITAS
RELATOR